Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-62.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001583-62.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, extinguiu o processo com fundamento no reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), exercício de 2017, no valor de R$ 24.604,17. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão do Município de Candeias de cobrar judicialmente o crédito tributário referente à TFF do exercício de 2017, considerando o termo inicial da contagem do prazo e a data do ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição definitiva ocorre com o vencimento da obrigação tributária, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ. O prazo prescricional quinquenal para a propositura da execução fiscal inicia-se na data de vencimento do tributo, que, no caso, ocorreu em 31/01/2017 (ID 70765011), sendo ajuizada a ação executiva em 31/01/2022, dentro do prazo legal. Ainda que o despacho citatório tenha ocorrido após o quinquênio, a interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, retroage à data da propositura da ação, o que impede o reconhecimento da prescrição direta. A sentença de extinção por prescrição direta desconsiderou os marcos legais e jurisprudenciais que regulam a interrupção do prazo prescricional, especialmente em sede de execução fiscal, devendo, portanto, ser anulada. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1696579/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; TJBA, Apelação nº 8001890-45.2024.8.05.0044, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 14.04.2025; TJBA, Apelação nº 0003717-19.2002.8.05.0201, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 01.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001583-62.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .